Tribunal: TJDFT
Processo: 0000596-96.2011.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Em face da certidão de ID 12353454, esclareçam as partes se houve a realização de acordo na plataforma digital do Supremo Tribunal Federal, bem como se há interesse em eventual composição, tudo para fins de prosseguimento do feito. Após, retornem os autos conclusos para o exame de mérito. Publique-se.